Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701154-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender os feitos de auto de infração com aplicação de multa em fiscalização sanitária. Alega que exerce a atividade de clínica de nefrologia (hemodiálise) sendo submetida à fiscalização sanitária em 5 de maio de 2017, quando foram relacionadas pelos auditores 47 exigências a serem cumpridas em 27 dias. Esclarece que em nova vistoria em 6 de junho de 2017 foi constatada a pendência de algumas exigências, sendo conferido prazo adicional de 30 dias. Informa que na terceira vistoria verificou-se o cumprimento de quase a totalidade das exigências, remanescendo poucas relacionadas apenas a questões arquitetônicas, em relação às quais foi concedido prazo de 12 meses para que fossem atendidas. Sustenta que na pendência desse prazo não é legítima a imposição de multa. Aponta inconsistência entre o lançamento da infração em 2018, aplicação da penalidade somente em 2022 e constituição em fevereiro de 2023. Pede a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade a fim de que possa emitir certidão positiva com efeito de negativa necessária ao exercício de sua atividade. Propõe-se a depositar o valor da multa. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, não se observa ilegalidade no ato administrativo impugnado. A agravante possuía autorização de funcionamento de abril de 2016 (ID 160403034) e fui submetida à vistoria do plano de inspeção em serviços de diálise, realizada em 5 de maio de 2017 (ID 160403036). Nessa vistoria, foram relacionadas 47 exigências de naturezas diversas a serem resolvidas em 27 dias. Entre os descumprimentos das normas sanitárias, havia algumas aparentemente graves, tanto que a clínica foi autuada por reuso de linhas arteriais e venosas e medicamentos com validade expirada. Em 6/6/2017, em nova visita dos auditores, verificou-se a pendência de 24 exigências anteriormente relacionadas, sendo prorrogado o prazo para cumprimento por 30 dias (ID 160403036). A ação fiscal foi finalizada em 6/7/2017 e (ID160400203), com anotação dos auditores de diversas pendências, algumas de adequação arquitetônicas e outras sobre questões administrativas e sanitárias. Ou seja, não foram apenas questões arquitetônicas que motivaram a aplicação da multa de R$40.000,00. No auto de infração, expedido em 7/7/2017, foram relacionadas, entre outras infrações, o descumprimento dos itens 9, 10, 11, 30, 51 e 54 (ID 160400212). O anexo ao laudo da vistoria, cujo texto não está integralmente legível, aponta no item 9, exigência de documento comprobatório (ilegível) do Núcleo de Segurança do Paciente responsável por elaborar e implantar um Plano (ilegível); no item 10, apresentar plano de segurança do paciente (ilegível) conforme regulamento da ANVISA; item 11, implantar mecanismos de avaliação de qualidade, especificados em diversos subitens; item 30, elaborar, implantar (ilegível) plano de gerenciamento das tecnologias em saúde utilizadas pelo serviço (relacionados ao uso da água); item 51, apresentar registro de capacitação específica de algum profissional cuja especificação está ilegível; 54, mapeamento de pontos de coleta para análise (ilegível) químico e biológicas. Essas pendências motivaram o auto de infração expedido em 7/7/2017 (ID 160400212), o que não se confunde com a finalização da vistoria no dia anterior, quando foram relacionadas, além dessas, outras exigências não cumpridas. Ressalte-se que o prazo de até 12 meses (ID 160400203) concedido para apresentar plano de cumprimento não significa isenção de responsabilidade. O item 3 desse documento informa que a não apresentação desse plano poderia resultar na não concessão de licenciamento/credenciamento. Portanto, aparentemente são atos distintos. O primeiro é a finalização da ação fiscal com notificação para apresentar plano de cumprimento das exigências pendentes, sobre pena de suspensão do licenciamento. O segundo é o auto de infração pelo descumprimento de algumas dessas exigências que os auditores consideraram não cumpridas no prazo concedido de 27 dias, prorrogado por 30 dias. Os 12 meses seguintes não representam nova prorrogação, mas prazo para outra finalidade (apresentação de plano de ação), que não exclui a multa pela infração verificada. Assim, não se vislumbra invalidade do ato administrativo que se reveste de presunção de legalidade e legitimidade. Somente a instrução e o contraditório poderão trazer novos elementos para esclarecer essas questões. Quanto à alegação de que a multa foi lançada em 2018 e aplicada em 2022, está evidente nos autos o motivo desse interregno. A defesa administrativa da clínica foi extraviada, mas novamente anexada aos autos e analisada pelo órgão competente em março de 2022 (ID 160405760), sendo garantida a ampla defesa, quando então foi julgada procedente a ação fiscal com aplicação de multa de R$40.000,00. E mais, o DAR foi emitido nesse exato valor, com vencimento somente em 27/3/2023. Durante todo esse período, a despeito das infrações verificadas, a empresa emitiu certidões de nada consta sem nenhum obstáculo, e o valor nem sequer foi reajustado, tanto que em 2023 esse valor foi o mesmo do indicado no auto de infração de 2017. Nada impede, todavia, que a agravante deposite integralmente o valor da multa (devidamente atualizada e acrescidas dos encargos desde seu vencimento) a fim de suspender os efeitos do inadimplemento, conforme autoriza o art. 151, inciso II, do CTN. Assim, a agravante poderá emitir a certidão almejada e o agravado terá garantido o pagamento da multa, se ao final o pedido for julgado improcedente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe que o depósito judicial do crédito tributário, efetuado em seu montante integral, suspende sua exigibilidade, de sorte que o referido depósito constitui direito subjetivo do contribuinte. 2. Faculta-se ao sujeito passivo da relação tributária a efetivação do depósito do valor integral da dívida a fim de evitar a cobrança do tributo bem como os efeitos decorrentes da mora. 3. O ex. Supremo Tribunal Federal tem entendido que "o depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art. 151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade." (RE 640905, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). 4. Configura-se possível a suspensão do crédito tributário em razão da comprovação de depósito integral dos valores discutidos nos autos de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1691825, 07003784020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no. 4.320/64, a multa administrativa está sujeita à inscrição em dívida ativa não tributária. A Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Logo, entende-se que se aplicam às dívidas não tributárias, por analogia, as normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, entre as quais está o depósito do montante integral. (Acórdão 1625645, 07241791920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS (IPTU E TLP) REFERENTES A DETERMINADO IMÓVEL, CUJO GOZO, FRUIÇÃO E DISPONIBILIDADE ESTARIAM RESTRINGIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO: EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITOEXIGIDO NA DECISÃO AGRAVADA,COM BASE NODOCUMENTO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 151). PRECEDENTES DO STJ. DEFERIDA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA, EM CARÁTER PRECÁRIO. AGRAVO PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto pelo requerente (contribuinte) contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 07045555-61.2021) de indeferimento da tutela antecipatória consistente na suspensão da exigibilidade dos tributos (IPTU e TLP) referentes a imóvel (Condomínio Mini Chácaras Lago Sul), cujo gozo, fruição e disponibilidade estariam restringidos em decorrência de decisão judicial precária prolatada em ação civil pública. (...) XI. Disciplina o art. 151 do Código Tributário Nacional: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento. XII. Nesse panorama normativo, a jurisprudência da Corte Superior acena ao entendimento de que é facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitosdecorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa oujudicial a exigibilidade da exação" (AgRg no REsp 517937/PE, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009). XIII. Em outras palavras, realizado o depósito integral do valor do débito exigido na decisão agravada, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1141844, PJe 07.12.2018). XIV. No caso concreto, o agravante demonstra o pagamento do crédito tributário, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, inclusive com excesso de R$ 116,97, conforme expediente do DISTRITO FEDERAL colacionado aos autos de origem. XV. Desse modo, conforme a legislação tributária e o mencionado entendimento da Corte Superior, é de se acolher o pedido recursal, em caráter precário, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, somente até o julgamento de mérito da demanda originária, inclusive para efeitos de certidão positiva com efeito negativo (perigo de dano), a qual já teria sido expedida e colacionada aos autos de origem, em decorrência do deferimento da liminar. XVI. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária de indeferimento da tutela antecipatória. Deferida a medida de urgência, nos moldes do item XV da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1390381, 07012517420218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, no entanto, que o depósito do valor integral do débito não afasta ou suspende outras penalidades eventualmente aplicadas contra a agravante, como interdição, suspenção de licença etc. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito relativo à multa, condicionado ao depósito integral da respectiva quantia devidamente atualizada e acrescida dos encargos moratórios desde seu vencimento (27/3/2023). O depósito judicial deverá ser realizado perante o Juízo de origem, para que este oficie o Distrito Federal sobre o deferimento desta medida. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a